Tribunal: TJPA
Processo: 0821706-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821706-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não realização da audiência de custódia. Nulidade não configurada. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), sob a alegação de nulidade da prisão preventiva em razão da não realização da audiência de custódia e da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além do preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar (STF - HC 215154; STJ - AgRg no HC 678.064/SP).

4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da dificuldade de localização do paciente, que foi preso em outro estado sem justificativa plausível para sua residência fora do distrito da culpa.

5. O modus operandi do delito, a gravidade concreta dos fatos e os indícios de tentativa de evasão da persecução penal reforçam a necessidade da prisão preventiva, tornando inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de audiência de custódia não implica, automaticamente, a nulidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente. 2. A decretação da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando há indícios concretos de tentativa de evasão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 310.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de PEDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0012502-66.2017.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente foi
preso no dia 05.11.2024,
em decorrência do
cumprimento do mandado de prisão preventiva,
pela suposta prática do tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
.

Alega a impetrante a
ilegalidade da prisão do paciente em face da não realização da audiência de custódia
, a qual não teria ocorrido em razão de uma suposta recusa do paciente, fato que, segundo a defesa, não é verdadeiro, caracterizando cerceamento de defesa e violação de direitos fundamentais.

Aduz, outrossim,
a
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
baseada apenas na dificuldade de localização do réu, e
sem que existam, nos autos, os requisitos do art. 312 do CPP
.

Argumenta, ademais,
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) O Ministério Público denunciou a Sra. Maria Rozilda Uchoa da Silva e o paciente Pedro Monteiro Filho pela suposta prática do artigo 121, §2º, II e IV do CP.

O Parquet narrou na denúncia que os réus, por motivo fútil e mediante embosca, supostamente ceifaram a vida de Elioteria do Socorro da Silva e Silva em 13/08/2017, às 20h30min, na rua principal, estrada piçarreira, próximo ao Conj. Rouxinol, em Castanhal/PA.

(...)

Ressalto que a Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva do paciente em 28/09/2017, fundamentando-o no art. 312 do CPP,

especialmente para assegurar a aplicação da Lei Penal.

A denúncia foi recebida no dia 24/05/2018.

Foi decretada a prisão preventiva do Sr. Pedro Monteiro (...)

O Sr. Pedro foi preso no dia 05/11/2024 na cidade de Passo Fundo/RS.

A defesa de Pedro Monteiro Filho apresentou pedido de revogação da prisão preventiva – id. 132666280.

Nele, a defesa pleiteou preliminarmente pelo relaxamento da prisão, considerando a não realização da audiência de custódia. Ademais, pleiteou pela revogação da prisão por inexistirem os motivos para sua manutenção, além de que a prisão não pode ser decretada com base na não localização do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer pelo indeferimento do pleito defensivo – id. 133257236.

O pleito foi analisado por este Juízo em 16/12/2024, sendo indeferido por este Juízo (...)

No momento, os autos estão aguardando o cumprimento da carta precatória expedida para fins de citação da ré Maria Rozilda Uchoa da Silva, com envio desde 11/12/2024. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

Após essa manifestação ministerial, a defesa promoveu a juntada de documentos, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva e o termo de audiência de custódia. Diante disso, foi determinada nova remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, a qual, dessa vez, manifestou-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à suposta
ilegalidade da antedita custódia decorrente da não realização da audiência de custódia
, tenho como
improcedente
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além de preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso em tela, observa-se, das informações judiciais, que a prisão preventiva do paciente foi realizada em 05.11.2024, na cidade de Passo Fundo/RS.

Na oportunidade, aquele magistrado justificou que a audiência de custódia deixaria de ser realizada, pois
a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) não conduziu o preso ao fórum, alegando que houve uma paralisação pacífica dos apenados na unidade prisional, ocasião em que o paciente teria se recusado a comparecer, citando que tal fato resta comprovado em manifestação contida naqueles autos em trâmite no TRJS.

Verifica-se que a impossibilidade da realização do ato decorreu de circunstâncias externas à atuação do Poder Judiciário, não havendo indícios de abuso de autoridade ou de violação dos direitos fundamentais do paciente.

É sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Todavia, ainda segundo a recente jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
. (STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022)

Da mesma forma, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. AGRAVANTE CAPTURADO AINDA NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre a nulidade da prisão em flagrante, ressalto que a análise da matéria não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional, diante da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é sabidamente inviável na estreita via do habeas corpus. 2. Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 3.
Destaco que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado
" (AgRg no HC 678.064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 4. Quanto à suposta nulidade do ingresso forçado em domicílio, foi ressaltado pelo Tribunal estadual que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, foram realizadas diversas diligências sucessivas até o momento da efetiva prisão em flagrante do Agravante, que foi encontrado ainda na posse dos documentos da Vítima. 5. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Acusado, juntamente com outros agentes, "supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos" (fl. 34). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NE GATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NUL IDADE. NÃO OCORRÊNCIA. F UNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARA NTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O acórdão impugnado não se manifestou a respeito da ausência de contemporaneidade. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 2. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria. 3. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede i nquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 4.
Esta Sexta Turma tem decidido que a não realização de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observ adas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema
(AgRg no HC n. 674.586/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/9/2021). 5. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a medida extrema, ante a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi da conduta do paciente, o qual, ao lado de outros dois corréus, abordou o veículo da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a sua liberdade, exigiu que a mesma usasse um capuz e a levou para uma área rural, onde a manteve pelo período noturno até a manhã do dia seguinte, a liberou em uma área rural e subtraiu o seu caminhão, que continha em seu interior carga de soja, chapéu, casaco e celular. 7. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 8. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato.

Ademais, em consonância com o entendimento alhures citado, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
, donde cai por terra, igualmente, o segundo argumento do impetrante
.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 30.03.2024 (ID 24255380):

“(...) Prisão Preventiva - PEDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Analisando os autos, o acusado não foi localizado.

Prisão preventiva: não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Analisando o art. 312 do CPP, é sabido que poderá ocorrer a prisão preventiva quando o réu não foi localizado pelo juízo, isso é um motivo mais que suficiente para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a finalidade de assegurar a aplicação da lei pena. (...)

Desse modo, tendo em vista que o paciente não reside no distrito ‘a quo’ (de origem) e não está sendo localizado pelo juízo, há sérios riscos de que a aplicação da lei penal seja frustrada.

Sendo assim, devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar do acusado. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não têm o condão de pô-lo em liberdade quando não aliadas às demais provas dos autos.

Estando caracterizado o preenchimento dos dispositivos legais e tratando-se de crime apenado com reclusão, entendo por bem DECRETAR a prisão requerida, em desfavor do nacional PEDRO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO. (...)”

É sabido que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera não localização do réu não pode, isoladamente, fundamentar a prisão preventiva. Contudo, quando associada a outros elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal, a custódia cautelar se mostra legítima:

“A prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na ausência de localização do réu para citação, salvo quando há outros elementos concretos que indiquem a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.”
(STJ, AgRg no HC 883.562/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/03/2024)
.

Ocorre que, no presente caso, além da não localização do paciente, há elementos nos autos que indicam sua eventual fuga da jurisdição de origem, visto que
ele foi preso no Estado do Rio Grande do Sul, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para sua residência naquele local
. Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e se alinha aos requisitos do artigo 312 do CPP.

Ademais,
a gravidade concreta
dos fatos imputados ao paciente também justifica a manutenção da segregação cautelar. A denúncia narra que ele teria concorrido para o homicídio da vítima Elioteria do Socorro da Silva e Silva, com indícios de premeditação e motivo fútil, elementos que caracterizam crime de alta reprovabilidade social e reforçam a necessidade de custódia para garantir a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DA CONTROVÉRSIA PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. VEDADA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Extrai-se do decreto de prisão preventiva fundamentação válida revelada na periculosidade do acusado, na gravidade concreta dos fatos e em declarações, no sentido de que o acusado estaria proferindo ameaças contra testemunhas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. A matéria relativa à falta de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.4. "Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte." (AgRg no HC n. 765.034/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 757.164/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque
não há comprovação de endereço fixo e há indícios de que ele tentou se furtar à persecução penal
. Além disso, a fuga para outro estado demonstra risco real de frustração da aplicação da lei penal.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada,
porém, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF,
determino ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
, com a presença do paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025